Tribunal: STF
Processo: HC 217207
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Alegação de demora no julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Demora não caracterizada. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 685.993, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2 º, I, II e III, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 685.993, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar.



5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a demora na apreciação do mérito do habeas corpus impetrado no STJ configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a determinação de imediato julgamento do recurso. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



9. Além disso, ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



10.  No caso dos autos — para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo —, o fato é que a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 685.993 foi autuado naquele Tribunal em 07.08.2021 e distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 28.10.2021, indeferiu a medida liminar. Em 03.11.2021, a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu a medida cautelar e, em 03.05.2022, a Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo. Os autos encontram-se conclusos ao relator com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11.   Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator